Tribunal: TJMT
Processo: 1009188-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009188-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE MELLO - CPF: 049.489.279-02 (ADVOGADO), JACKSON DE JESUS SILVA - CPF: 608.008.373-63 (PACIENTE), Juiz de Direito da Comarca de Campo Verde/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REU), JOAO PAULO DE MELLO - CPF: 049.489.279-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Jackson de Jesus Silva
, pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especialmente porque não restou demonstrado que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, já que o paciente não tem antecedentes criminais.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente, e a consequente expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (Id. 165994697).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 166285192).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 168840677, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea, especialmente porque não restou demonstrado que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, já que o paciente não tem antecedentes criminais.

Pois bem.
A ordem deve ser denegada
.

Isso porque, a magistrada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de 6kg (seis quilos) de substância análoga a pasta base de cocaína, considerando, ainda, a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

Além disso, a prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, representados pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, fotografias dos ilícitos apreendidos, laudo de constatação preliminar, termos de depoimentos e, ainda, na confissão do próprio paciente que, em seu interrogatório, afirmou que transportava em seu veículo a droga apreendida e que esta seria a terceira vez que se deslocava até o Estado de Mato Grosso para transportar substâncias ilícitas para o Estado de Pará/PA e Maranhão/MA para comercialização (Id. 114872417 – Pág. 2/4, do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 1001245-87.2023.8.11.0051).

Ressaltou, ainda, a juízo
a quo
, que o decreto preventivo está justificado
“para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos”
.

No caso, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico – art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal.

Consta dos autos que os policiais rodoviários realizavam patrulhamento de rotina na rodovia BR-070, ocasião em que pararam o automóvel Fiat Uno, placas QEH8341, conduzido pelo paciente, que, na abordagem, apresentou comportamento nervoso e preocupado, com tremores nas mãos, o que levantou suspeita da autoridade policial e deu causa ao questionamento quanto ao transporte de algo ilícito.

Após a busca veicular, foram localizadas
“9 porções de pasta base de cocaína, pesando, no total, 6 kg”
, mercadoria apreendida pela autoridade policial (conforme laudo de constatação de entorpecente de Id. 114872426; e auto de apreensão Id. 114872414 dos autos da ação penal PJE n.º 1001245-87.2023.8.11.0051).

Nesse contexto, não obstante as alegações do impetrante, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a segregação cautelar foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela grande quantidade de entorpecentes.

Como consignado pela douta Procuradora-Geral de Justiça,
“a decisão combatida apreciou de forma concreta, razoável e satisfatória a situação do paciente, consignado a confissão do agente quanto a prática do delito, e que o fato não fora isolado, sendo a terceira vez que se deslocava pela referia rodovia com destino aos estados de Maranhão e Pará, com a finalidade de aferir lucro com o comércio ilegal dos seis quilos de drogas consigo apreendidas, demonstrando-se, portanto, que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, o que é bastante para a manutenção da prisão”
(Id. 168840677 – Pág. 3).

No que se refere a prisão preventiva em virtude da quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Resta, assim, evidenciada a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela considerável quantidade de entorpecentes.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em comento, denota a aparente periculosidade social da paciente e a elevada potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados.

Dessa forma, tem-se que a magistrada agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados a indiciada (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023